Tribunal: TJSP
Processo: 2068466-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068466-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
DAMILTON LIMA DE OLIVEIRA FILHO e MARCELLO PRIMO MUCCIO e Paciente
RODRIGO STORTI VENDRAMEL, é impetrado MM. JUÍZO DA VARA DO
PLANTÃO DO FÓRUM CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068466-17.2020.8.26.0000 -Voto no 32478
2
Voto:
32478
Habeas Corpus:
2068466-17.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
8a Vara Criminal
Autos:
1507924-85.2020.8.26.0228
Paciente:
Rodrigo Storti Vendramel
Impetrantes:
Damilton Lima de Oliveira Filho e outro
Vistos.
Os
advogados
Damilton
Lima
de
Oliveira Filho e Marcello Primo Muccio impetras habeas corpus, com
pedido liminar, em favor de Rodrigo Storti Vendramel, alegando
constrangimento
ilegal
sofrido
pelo
paciente
no
processo
no 1507924-85.2020.8.26.0228, ao qual responde como incurso no
artigo 180, artigo 288, artigo 296, artigo 304 e artigo 155, todos do
Código Penal, com trâmite perante o r. Juízo de Direito da 8a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo.
Pleiteia o relaxamento da prisão em
flagrante ou a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando a
ausência dos requisitos necessários à custódia cautelar, além da
insuficiente fundamentação da decisão que a decretou, bem como a
desproporcionalidade da medida extrema em caso de condenação.
Sustenta que à exceção do delito capitulado no artigo 180 do Código
Penal, o paciente não se encontrava em estado flagrancial no que tange
aos demais tipos penais que lhe foram imputados. Sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068466-17.2020.8.26.0000 -Voto no 32478
3
necessidade de observância da ADPF no 347 do Supremo Tribunal
Federal e Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça
determinando medidas a serem tomadas em relação a presos que
estejam no grupo de risco da pandemia da COVID-19, e, também, para
evitar a proliferação do vírus. No mais, acena com a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
93/94).
As informações do r. Juízo a quo foram
dispensadas.
O parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 216/220).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos dão
conta de que o paciente foi preso em flagrante delito e está sendo
processado como incurso no artigo no artigo 180, artigo 288, artigo 296,
artigo 304 e artigo 155, todos do Código Penal, porque, em 9 de abril de
2020, Rodrigo Storti Vendramel associou-se a outros dois indivíduos
ainda não identificados com o fim de cometer crimes. Consta, também,
que, entre os dias 08 de novembro de 2019 (data do roubo) e 09 de abril
de 2020 (data de sua prisão em flagrante), em horário e local não
apurados, Rodrigo recebeu, em proveito próprio, o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068466-17.2020.8.26.0000 -Voto no 32478
4
Chevrolet/Spin, placas FGJ-6135, São Paulo/SP, pertencente à vítima
Kattya Tannya Condori Mamani, mesmo ciente de que se tratava de
produto de crime. Consta, ainda, que no mesmo interregno de tempo, em
local não apurado, mas certamente nesta Capital, Rodrigo remarcou sinal
identificador (placas) do veículo automotor Chevrolet/Spin, substituindo
as placas originais (FGJ-6135) pelas placas FRN-6201 Patrimônio
Policial, ostentadas no momento da prisão em flagrante. Consta, também
que, no dia 06 de março de 2020, nesta Capital, Rodrigo, agindo em
concurso de agentes e unidade de desígnios com outros dois indivíduos
não identificados, mediante fraude consistente em se passar por policial
civil, subtraiu, para proveito comum, diversos pares de tênis e uma caixa
contendo diversos relógios de pulso, pertencente à vítima Tianshu Wang.
Consta, por fim, que para a prática destes dois últimos crimes, além de
outros, Rodrigo falsificou e fez uso indevido de logotipos e outros
símbolos identificadores de órgão da Administração Pública Estadual,
consistentes em 11 (onze) adesivos ostentando logotipo da Polícia Civil
do Estado de São Paulo, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 19.”
(fls. 91/98 dos autos digitais originários).
Trata-se, como se vê, de crime grave,
que vem atormentando a população, abalando a tranquilidade social,
com inegável afronta à ordem pública.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral do paciente e, aliadas ao seu
envolvimento anterior com crime da mesma espécie e à sua reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068466-17.2020.8.26.0000 -Voto no 32478
5
(fls. 148/154), fundamentam suficientemente a prisão cautelar (artigo
282, inciso II, do Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem
pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e eventual
aplicação da lei penal.
É cediço que a prisão cautelar, para ser
válida, deve observar os requisitos essenciais de toda medida
assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de materialidade
delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode acarretar ao
andamento do processo. No caso em questão, a autoridade apontada
como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria
(conforme denúncia supramencionada) e provas da existência do crime
(Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão fls. 111/116, 121
dos autos digitais originários), indicou a necessidade de garantia da
ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal,
reportando-se, ainda, à reincidência do paciente: “No caso em apreço, a
prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de
RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL
PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO FALTO E FURTO (art. 180, art. 288, art. 296,
art. 304 e art. 155, todos do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos
elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em
Flagrante, com destaque para as declarações colhidas: "A testemunhas,
FUGUETSU, também policiais civis, informa que estava com o condutor da
ocorrência CARLOS PENICHE, bem como com a testemunha FRANCITONIO,
todos policiais civis, relataque no mês de março participam de investigações
relacionadas a crimes de roubo realizados por "falsos policiais" utilizando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068466-17.2020.8.26.0000 -Voto no 32478
6
de uma viatura "clonada" do 101 DP, área da 6a Seccional de Polícia. Na
data de hoje (09/04/2020) conseguiram realizar uma abordagem ao veículo
conduzido por Rodrigo Vendramel, ora indiciado; que ao ser questionado
confessou a participação nos crimes para os Policiais e concordou em levá-
los ao local onde a falsa viatura permanecia escondida. Ato contínuo,
dirigiram-se para a Rua dos Têxteis no 3667 - Chácara Santa Etelvina, local
do fato, onde localizaram a viatura (clone) ainda ostentando as placas e
patrimônio do 1o DP de Taboão da Serra FRN-6201, P. 26581. Dentro da
viatura foi encontrado também o par de placas "clonado" da viatura do 101o
DP (FNT-6759), além de diversos adesivos com números de Patrimônio e
inscrições de Delegacias que os criminosos utilizariam para cometer crimes.
Após o ora indiciado, a viatura e os itens apreendidos, dentre os quais o
celular que estava com RODRIGO, foi apresentado à Autoridade Policial
competente. Nesta delegacia também compareceu a outra testemunha,
porteiro Severino que registrou o boletim de ocorrência, 02.o D.P. referentes
a um dos crimes envolvendo o uso da viatura Clonada, Severino reconheceu
o indiciado RODRIGO STORTI VENDREMEL com o um dos indivíduos
envolvidos no noticiado no boletim em questão. NÃO há indicação precisa de
atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura
sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a
recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria
presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso, há
reincidência específica na espécie, impeditiva, na eventualidade de
condenação, da concessão de regime menos gravoso assentada a
recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de
novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068466-17.2020.8.26.0000 -Voto no 32478
7
HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de
pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar
emergencialmente a prática criminosos” (fls. 177/178 dos autos digitais
originários).
Portanto, a r. decisão que decretou a
prisão está concretamente fundamentada nos termos do artigo 312,
caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em contrariedade
ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo
315 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no
13.964/19.
Não se ignora que o Código de Processo
Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão (artigo 319). Entretanto, elas se mostram insuficientes e
inadequadas ao caso em questão.
Explica-se.
O artigo 282 do Código de Processo
Penal, em seus incisos I e II, dispõe acerca das diretrizes que devem ser
observadas quando da individualização da medida cautelar a ser
empregada, ou seja, estabelece os requisitos de necessidade e de
adequabilidade da medida ao caso concreto.
Entre esses requisitos, encontram-se,
em termos gerais, a necessidade de garantir a efetividade e a finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068466-17.2020.8.26.0000 -Voto no 32478
8
do processo (inciso I), além da adequação à gravidade do delito, às
circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado
(inciso II).
Assim, existindo indícios suficientes de
autoria e prova da existência do crime, condições essenciais à aplicação
de qualquer medida cautelar, o julgador deverá analisar, norteado pelo
princípio da proporcionalidade e considerando os critérios de
imperatividade e de adequabilidade, qual medida melhor se adapta ao
caso concreto.
Contudo, deve-se considerar, também, a
necessidade de adequação subjetiva da medida a ser aplicada. Assim, à
luz das condições pessoais do agente, tem-se que o paciente apresenta
anterior envolvimento com crimes da mesma espécie, é reincidente e
possui processos suspensos pelo artigo 366 do Código de Processo Penal,
conforme atesta sua Folha de Antecedentes Criminais (fls. 63/76 dos
autos digitais originários), o que recomenda a adoção da medida
extrema, pela insuficiência prática das demais cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
A esse respeito, escreveu Andrey
Borges de Mendonça: “Dentre as condições pessoais do agente, devem-se
verificar seus antecedentes judiciais, a reincidência, o seu comportamento
em relação a anteriores processos e medidas cautelares, a conduta social,
as condições laborativas, sociais e econômicas, seus vínculos pessoais e
sociais (se possui emprego fixo, residência certa etc.), se já descumpriu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068466-17.2020.8.26.0000 -Voto no 32478
9
medidas cautelares anteriores ou não, se já fugiu etc. Em relação aos
antecedentes criminais, embora o STJ não o admita para fins de majoração
da pena, não podem ser desconsiderados pelo intérprete e pelo aplicador
ao se buscar a medida mais adequada ao caso concreto. Dentro de um
juízo de cognição sumária e de instrumentalidade hipotética que
caracteriza as medidas cautelares, não pode o magistrado desconsiderar,
no momento da fixação da medida mais adequada, o envolvimento
anterior do agente com determinado crime, mesmo que sem trânsito em
julgado” (in “Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais”, Ed. Método,
2011, p. 42-43).
Cumpre anotar, ainda, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não
desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a
garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a prisão em flagrante e por ordem judicial
fundamentada.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068466-17.2020.8.26.0000 -Voto no 32478
10